Tribunal: TJPA
Processo: 0807368-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807368-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.

AGRAVADO: VANESSA MIRANDA GOUVEIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0807368-89.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA(7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : BANCO C6 S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE 32.766

AGRAVADO: VANESSA MIRANDA GOUVEIA

ADVOGADO: MIGUEL MAKSUD HANNA NETO – OAB/PA 34.375

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO CONTESTADO. TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por BANCO C6 S/A contra decisão interlocutória da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para: (i) suspender a cobrança do valor de R$ 69.571,26, contestado pela autora; (ii) impedir a negativação do seu nome em razão desse débito; e (iii) determinar a apresentação de documentos comprobatórios das transações impugnadas, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência, diante da alegação de que transações bancárias realizadas com cartão de crédito foram fraudulentas e que a parte agravada não reconhece os valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência se justifica quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC.

4.

O Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras por falhas na prestação de serviços, inclusive quanto a transações fraudulentas realizadas por terceiros.

5.

A simples utilização de protocolo de autenticação 3DS não afasta, de plano, a possibilidade de fraude nem exonera o banco da responsabilidade de demonstrar a regularidade das operações.

6.

A jurisprudência do TJPA confere respaldo à concessão de medidas liminares para suspender cobranças indevidas e evitar a negativação do consumidor, especialmente em casos em que a verossimilhança da alegação de fraude é evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência pode ser deferida para impedir cobrança e negativação decorrentes de transações não reconhecidas quando presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável.

2.

A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de falhas na segurança de suas operações, ainda que as transações tenham sido processadas com protocolos de autenticação.

3.

A existência de indícios de fraude autoriza o afastamento da cobrança e a imposição de dever de apresentação de documentos, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AI nº 0812547-77.2023.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 17.10.2023 —

Ementa
:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."
TJPA, AI nº 0811741-39.2023.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Bezerra, j. 31.10.2023 —

Ementa
:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807368-89.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA(7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : BANCO C6 S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE 32.766

AGRAVADO: VANESSA MIRANDA GOUVEIA

ADVOGADO: MIGUEL MAKSUD HANNA NETO – OAB/PA 34.375

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO C6 S/A
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que

deferiu a tutela de urgência determinando:

BANCO C6 S.A., no prazo de 48 (quarenta e oito) horas se abstenha de cobrar os valores contestados de R$ 69.571,26(sessenta e nove mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos) até decisão final, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do valor da causa. Assim como, determino que a parte ré se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes em razão do débito questionado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$20.000,00(vinte mil reais), e ainda, apresente no prazo de 10(dez) dias a documentação comprobatória detalhada das transações impugnadas, incluindo protocolos de contestação e medidas de segurança adotadas.( PJe ID 138498545)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- requisitos à concessão da tutela de urgência ausentes;

- falha na prestação de serviço não configurado;

- mensagem enviada e telefones que não possuem

relação consigo;

- Agravada que forneceu seus dados sensíveis a terceiros;

- transações de crédito feitas no cartão de crédito da Agravada com uso do protocolo de autenticação 3DS(
Three-Domain Secure
);

- estorno inviável porque processada dentro dos parâmetros de segurança e autenticidade exigidos;

- responsabilidade civil não configurada dada a culpa exclusiva da Agravada;

- violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais inexistentes e

- multa inadequada e destoante da razoabilidade e proporcionalidade necessárias.

Ao final, requer :

-

concessão do efeito suspensivo e

-provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

26151439)

À minha relatoria em 10.04.2025, por distribuição.

Pedido de efeito suspensivo indeferido.( PJe ID

26685876)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 27502595).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0807368-89.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA(7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : BANCO C6 S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE 32.766

AGRAVADO: VANESSA MIRANDA GOUVEIA

ADVOGADO: MIGUEL MAKSUD HANNA NETO – OAB/PA 34.375

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: Inicio destacando a

moldura fática extraída da Interlocutória objurgada:

A autora sustenta que foi vítima de golpe financeiro, no qual criminosos se passaram por funcionários do banco réu e efetuaram compras fraudulentas em seu cartão de crédito, no valor de R$ 69.571,26, sem seu consentimento.

Alega que houve falha na segurança bancária, permitindo que os criminosos tivessem acesso a seus dados pessoais e realizassem transações incompatíveis com seu histórico financeiro.

O pedido de tutela de urgência requer a suspensão da cobrança dos valores contestados e a proibição de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.( PJe ID 138498545)

A questão recursal assenta sua base na legislação consumerista eis que trata de cobrança indevida( R$ 69.571,26) oriundo de fraude em cartão de crédito, que

revela a falha na segurança bancária.

Diante do cenário fático, destaca-se o enunciado sumular 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Fraude ocorrida forte na falha do sistema de segurança que não foi incapaz de impedir as compras no cartão de crédito da Agravante que, segundo termos do artigo 14 do CDC, predica o fato com fortuito interno a gerar danos morais indenizáveis ante a responsabilidade objetiva de
BANCO C6 S/A.

Nesse caminho, decide a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatoria Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE EM TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposta por BANCO BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviços, diante de compras fraudulentas realizadas com o cartão de crédito do autor WAGNER DE ANDRADE FIGUEIRA JÚNIOR. A sentença determinou a restituição dos valores pagos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada objetivamente por compras realizadas mediante fraude em cartão de crédito; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da falha na segurança dos serviços bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, configurando-se como fortuito interno
.

4.

O banco não se desincumbe do ônus da prova, não demonstrando a regularidade das transações impugnadas nem apresentando evidências como logs de acesso, meios de autenticação utilizados ou compatibilidade com o perfil de consumo do cliente
.

5.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC, impondo ao fornecedor o dever de provar a licitude das transações contestadas.

6.

Configura-se o dano moral pela lesão ao direito de crédito e à tranquilidade do consumidor, diante da falha na segurança dos sistemas bancários e da indevida cobrança de valores oriundos de fraude.

7.

A presença dos elementos essenciais da responsabilidade civil – conduta, dano e nexo causal – impõe a manutenção da condenação por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de falha na segurança de seus sistemas, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

2.

Incumbe ao fornecedor do serviço bancário comprovar a regularidade das transações impugnadas pelo consumidor, sob pena de responsabilização.

3.

A falha na prestação de serviço bancário que enseja prejuízo ao consumidor, inclusive de ordem moral, autoriza a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 12 e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016; TJ-MG, Apelação Cível nº 5014287-90.2022.8.13.0027, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 03/04/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805492-26.2021.8.14.0005 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025 )

Dentre as três teses de julgamento, realço a segunda, que aduz:

2.

Incumbe ao fornecedor do serviço bancário comprovar a regularidade das transações impugnadas pelo consumidor, sob pena de responsabilização

Logo, compete ao
BANCO C6 S/A
provar que seu sistema de segurança não falhou e que as compras feitas no cartão de crédito detiveram autorização pela Agravada.

Relatoria do Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO QUE FOGEM AO PERFIL DO TITULAR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESSARCIMENTO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808957-28.2021.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 )

A averiguação de movimentação financeira incompatível com o perfil da cliente é de responsabilidade de
BANCO C6 S/A,

eis a forma atípica de uso.

Os argumentos recursais exigem dilação probatória a ser feito em 1º Grau Ordinário de Jurisdição eis que convergem em negar a falha na prestação de serviço e a não violação aos ditames da Lei n. 13.709/2018.

Portanto, a interlocutória objurgada vai

permanecer inalterada porque condizente com os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e nego provimento para manter a decisão combatida em todos os seus moldes, segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/08/2025